Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019950-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA - CPF: 778.510.561-87 (AGRAVADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019950-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

-

MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa diária é meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e deve ser mantido o valor fixado quando mostrar-se suficiente para essa finalidade (art. 537 do CPC).

Se o prazo definido para a efetivação da tutela de urgência é exíguo, impõe-se a sua ampliação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019950-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019950-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1.ª Vara de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou a
suspensão da cobrança referente ao contrato de n° 0229737754970, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa
, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00.

O agravante aduz que o período fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo porque quem coordena os descontos é o próprio órgão pagador com a adoção do procedimento interno definido para o sobrestamento.

Insurge-se contra o valor da multa cominatória, pois entende ser excessiva.

Deferida em parte a antecipação de tutela apenas para estender para 15 dias o prazo de efetivação da ordem judicial (id nº 58283107).

Contraminuta no id nº 62704469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019950-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante não discute a tutela deferida em primeira instância, mas somente o prazo para o seu cumprimento e a multa aplicada.

O objetivo da pena pecuniária é forçar a parte a atender à decisão judicial. Por conseguinte, deve ser arbitrada em montante capaz de satisfazer essa finalidade.

Ao contrário do que sustenta a agravante, não foi fixada em R$10.000,00, mas em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. Portanto, não comporta redução, pois está em sintonia com a sua condição econômica (instituição financeira de grande porte), e o propósito de impedir a violação de um direito e as circunstâncias do caso.

O § 4º do art. 537 do CPC impede a sua limitação ao dispor que a
multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

E o art. 537 do CPC enuncia que
a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No que concerne aos 5 dias estabelecidos para atender à determinação judicial, são, de fato, insuficientes, como já consignado na decisão liminar de id nº 58283107.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso apenas para ampliar para 15 dias o prazo para o cumprimento do
decisum
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020